Tribunal: TJBA
Processo: 8017285-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017285-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JORGE LUIZ NASCIMENTO SOUSA

Advogado(s)
:
LOHANNA BULHOES BARROS, CLARISSA RAMOS DE OLIVEIRA ESTEVES, NELSON SPINOLA DE SOUZA JUNIOR

AGRAVADO: EVERALDO PIRES DA COSTA

Advogado(s)
:
LUIS RICARDO NUNES MORENO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E MULTA. CITAÇÃO POR HORA CERTA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE DEMONSTRA OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 252 E 253 DO CPC. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU NA FASE DE CONHECIMENTO COM CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADA. ART. 239 § 1º DO CPC. EVENTUAL VÍCIO CITATÓRIO SUPRIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR ALEGADA NULIDADE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL PARA DESCONSTITUIR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por réu em ação de obrigação de reintegração de posse com obrigação de fazer e multa, contra decisão que indeferiu pedido de nulidade da citação por hora certa, mantendo hígidos os atos processuais, inclusive sentença proferida sob revelia e ordem de imissão na posse, sob o fundamento de que a citação observou as formalidades dos arts. 252 e 253 do CPC e, de todo modo, eventual vício estaria sanado pelo comparecimento espontâneo do réu aos autos, com constituição de advogada, antes da prolação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Verificar se a citação por hora certa efetivada nos autos apresenta vício capaz de ensejar sua nulidade e, em caso afirmativo, se tal irregularidade poderia ser considerada suprida pelo comparecimento espontâneo do réu na fase de conhecimento, à luz do art. 239 § 1º do CPC, bem como se há prejuízo relevante ao contraditório e à ampla defesa apto a justificar a desconstituição da sentença e dos atos subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A certidão do Oficial de Justiça registra a realização de duas diligências infrutíferas no endereço do réu; a informação de vizinhos de que ele havia acabado de ingressar no imóvel sem atender aos chamados; a suspeita de ocultação; a intimação de vizinho identificado, com indicação do estabelecimento comercial, para ciência do dia e hora marcados, e o retorno na data designada, ocasião em que foi deixada a contrafé, evidenciando o cumprimento dos requisitos dos arts. 252 e 253 do CPC para a citação por hora certa, não tendo o agravante produzido prova robusta em sentido contrário, apta a afastar a presunção relativa de veracidade da certidão.

4. Ainda que se cogitasse de eventual irregularidade formal na citação, o vício estaria sanado pelo comparecimento espontâneo do réu aos autos, com constituição de advogada, em momento anterior à sentença, nos termos do art. 239 § 1º do CPC, circunstância em que ele teve ciência inequívoca da demanda e oportunidade plena de apresentar contestação, optando, todavia, por permanecer inerte, o que afasta a configuração de nulidade.

5. A jurisprudência que afasta a convalidação de citação inexistente ou gravemente viciada por comparecimento apenas em fase de cumprimento de sentença não se aplica à hipótese em que o réu ingressa voluntariamente no processo ainda na fase de conhecimento, com tempo hábil para defesa, não sendo possível invocar, em tais condições, falta de citação para desconstituir sentença transitada, sob pena de transformar a nulidade em sucedâneo recursal.

6. Ausente demonstração concreta de prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa decorrente da forma como realizada a citação, e tendo o agravo se limitado a reiterar alegações já examinadas pela decisão agravada, impõe-se a manutenção do
decisum
que indeferiu a nulidade, preservando a sentença e a ordem de imissão na posse.

IV. DISPOSITIVO.

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 239 § 1º, 252, 253, 280.

Jurisprudência relevante citada
: N/A

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017285-78.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
JORGE LUIZ NASCIMENTO SOUSA
e como apelada
EVERALDO PIRES DA COSTA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .